Tribunal: TCU
Processo: 024.004/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900092025, modalidade Pregão e Uasg 150002 (Objeto: Contratação de serviços comuns de engenharia visando a adequação dos sistemas de climatização, instalações elétricas e detecção e alarme de incêndio dos Edifícios Anexo I e II do Ministério da Educação, localizados em Brasília/DF.)

Inteiro teor:
Acórdão 205/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90009/2025, sob a responsabilidade da Subsecretaria de Gestão Administrativa do Ministério da Educação/MEC, cujo objeto é a contratação de serviços comuns de engenharia visando a adequação dos sistemas de climatização, instalações elétricas e detecção e alarme de incêndio dos Edifícios Anexo I e II do MEC, localizados em Brasília/DF. Considerando que as alegações de irregularidade na habilitação técnica do consórcio vencedor foram afastadas, uma vez que o edital permitiu o somatório de quantitativos e a documentação apresentada comprovou o atendimento aos requisitos de área mínima e parcelas de maior relevância, em conformidade com a Lei 14.133/2021. Considerando que a verificação do cumprimento da cota de Jovem Aprendiz constitui obrigação de execução contratual (art. 116 da Lei 14.133/2021) e não requisito de habilitação, sendo indevida a desclassificação com base em consulta momentânea que aponte descumprimento, sem prévia diligência. Considerando que os erros aritméticos identificados na proposta financeira foram considerados falhas formais passíveis de saneamento, sem alteração do valor global ou prejuízo à exequibilidade, conforme preconiza o art. 59, § 2o, da Lei 14.133/2021. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, e os artigos 103, § 1o, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente ; b) indeferir o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão; c) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; d) encaminhar cópia do presente Acórdão ao Ministério da Educação/MEC - Subsecretaria de Gestão Administrativa e ao denunciante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e e) determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 024.004/2025-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Subsecretaria de Assuntos Administrativos - Mec. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.